Tribunal: STF
Processo: ARE 1278163
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO. LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO. ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS. PREVISÃO. NORMAS AUTOAPLICÁVEIS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Da redação ostentada pelo Estatuto dos Servidores Públicos e pela Lei Orgânica do Município de Monsenhor Tabosa, depreende-se que a norma de regência do adicional por tempo de serviço é autoaplicável, não sujeita, a sua execução, a nenhuma outra regra. Isso porque contém elementos suficientes para a sua concessão, sem necessidade de regulamentação, consubstanciando-se como verdadeira norma jurídica de aplicabilidade direta e imediata, e não indireta e de eficácia limitada, como pretende fazer incutir o agravante. 2. Tem-se, assim, que a obrigação de pagar o adicional por tempo de serviço, pleiteado pelos agravados, decorre de previsão legal expressa (art. 37, inciso X, da Constituição Federal), que contém os elementos necessários para a implantação da vantagem pecuniária na folha de pagamento da servidores. 3. No que concerne ao alegado impacto financeiro que poderia causar o pagamento do adicional por tempo de serviço aos agravados, não comprova o agravante, de forma aritmética e clara, o potencial colapso financeiro capaz de inviabilizar a consecução do interesse público primário e, consequentemente, gerar grave lesão à economia pública municipal. 4. Agravo interno conhecido e improvido.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de julho de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente